Tribunal: TJES
Processo: 0022287-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022287-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTES: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES (OAB/ES 27.813)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de apelação, sob a alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento, e de omissão quanto à remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público para análise de recusa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a falta de remessa do pedido de ANPP, após recusa do Ministério Público, ao órgão superior revisional viola o disposto no §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de pedido expresso, nos instrumentos de mandato, para que todas as publicações e intimações ocorram exclusivamente em nome de patrono específico, obriga a observância dessa formalidade, sob pena de nulidade.

A efetivação de publicação da pauta e do resultado de julgamento em nome de advogada que não mais patrocinava os réus, por falha no cadastro processual, configura vício insanável e cerceamento de defesa.

O vício processual relativo ao cadastro do advogado impediu que a defesa técnica tomasse ciência da recusa da proposta de ANPP pelo Ministério Público e requeresse, tempestivamente, a remessa dos autos ao órgão superior, conforme prerrogativa assegurada pelo §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

A anulação do julgamento é medida imperativa para garantir não apenas a correta intimação da defesa, mas também a regularidade do procedimento relativo ao ANPP, que deve anteceder novo julgamento de mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para a sessão de julgamento do advogado regularmente constituído, para quem houver requerimento expresso de comunicação exclusiva dos atos processuais, acarreta a nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa.

Recusada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, a ausência de remessa dos autos ao órgão superior para reexame, na forma do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, configura vício processual que impede o julgamento do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: §14 do art. 28-A e art. 619 do Código de Processo Penal; inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; §2º do art. 272 e art. 280 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001344-15.2015 .8.08.0059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022287-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTES: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, DERICK CERILLO CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES (OAB/ES 27.813)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
Derick Cerillo Correia e João Gabriel Coitinho Maciel

em face do v. Acórdão de ID 15433223, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargantes alegam, em síntese, a nulidade absoluta do acórdão embargado, sustentando cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação regular do advogado devidamente constituído, cuja exclusão do sistema PJe teria ocorrido indevidamente, impedindo a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral. Sustentam, ainda, omissão do acórdão quanto à análise do pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), formulado nos autos, sem que houvesse a devida remessa ao Procurador-Geral de Justiça, conforme determina o §14, do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, requerem o reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação, com a consequente designação de nova sessão e a devida intimação dos patronos constituídos, bem como o chamamento do feito à ordem para regular processamento do pedido de ANPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso em exame, a nulidade alegada pelos embargantes refere-se, na verdade, à constatação de possível
omissão
pela ausência de intimação do advogado constituído (Dr. Hugo Miguel Nunes, OAB/ES 27.813) acerca da data da sessão de julgamento da Apelação Criminal, o que o teria impedido de apresentar memoriais e formular pedido de sustentação oral.

Pois bem.

De acordo com o histórico do feito, os embargantes, inicialmente, foram representados pelo advogado Leomar Littig (vol. 01, parte 01, pp. 26/27). Após a renúncia devidamente formalizada nos autos (vol. 01, parte 12, pp. 15/16), os réus regularizaram sua representação constituindo como patrona a Dra. Thais Aparecida da Silva Bremenkamp (vol. 12, parte 12, pp. 20/22), que interpôs o recurso de apelação com as respectivas razões recursais (vol. 01, parte 13, pp. 29/38).

Nada obstante, os réus, ainda na instância de origem, constituíram o Dr. Hugo Miguel Nunes (OAB/ES 27.813) como novo advogado, por meio de petição datada de 15/6/2023 (vol. 01, parte 14, pp. 10/15). É crucial destacar que, nos instrumentos de mandato, foi formulado pedido expresso para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do referido patrono, sob pena de nulidade.

Ocorre que o cadastro não foi efetivado, permanecendo vinculada ao feito a advogada anteriormente habilitada.

Com efeito, após a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal para processamento do recurso, proferi o Despacho constante do ID 14019776, no qual apontei a inconsistência no cadastro e determinei à Secretaria que certificasse o nome correto do advogado constituído.

Todavia, a retificação não foi realizada.

Destarte, conforme se verifica da certidão acostada no ID 16139510, a publicação acerca do resultado da sessão de julgamento foi realizada em nome da advogada Thais Aparecida Silva Bremenkamp, que não mais patrocinava os réus.

Desse modo, conclui-se, de forma inequívoca, que o advogado das partes não foi intimado acerca da inclusão do feito em pauta, muito menos do resultado do julgamento, configurando-se, assim, cerceamento de defesa, sendo imperioso, portanto, a anulação do julgamento. Tal providência, em situações semelhantes, já foi tomada por este eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS . 1. O recurso de Embargos de Declaração é de fundamentação vinculada, adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material. 2. Inexiste óbice à análise da alegação de nulidade veiculada nos aclaratórios, porquanto matéria cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição .
3. Não havendo intimação do advogado para a sessão de julgamento, ex vi dos arts. 272, § 2º e 280 do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade deste, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
. 4. Embargos de declaração conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001344-15.2015 .8.08.0059, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, o vício processual, originado na primeira instância, impediu até mesmo que o patrono constituído tomasse ciência da manifestação ministerial por meio da qual foi rejeitada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – fator este que é relevante para fins de observância do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal:
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
.

Destarte, verifica-se que a defesa técnica, tão logo teve ciência da tramitação processual (ao opor os presentes embargos) requereu a observância de tal regra.

Dessa forma, a anulação do julgamento é medida que se impõe, não apenas para garantir a correta intimação da defesa, mas também para assegurar a regularidade do procedimento relativo ao ANPP antes de ser iniciado eventual novo julgamento de mérito.

Desse modo, impõe-se a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, a quem caberá, com fundamento no princípio da cooperação, encaminhar a questão ao órgão com atribuição revisional, para observância da norma referida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para ANULAR o v. Acórdão de ID 15433223 e determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para que adote as providências cabíveis para a observância do disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, antes de prosseguir com os demais trâmites do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)